Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-43.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
FUNDAMENTAÇÃO:
ATRASO
EM
RELATÓRIOS, DIVERGÊNCIAS ENTRE
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS,
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
FEFC, DIVERGÊNCIA EM EXTRATOS,
OMISSÃO DE RECEITAS. CONCLUSÃO:
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
Diretório Estadual do Partido Novo (PR),

Num. 44910867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
relativa à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha eleitoral de 2024, na
qual a Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias
(CCEP)
opinou
pela
desaprovação
das
contas,
destacando
falhas como atraso no envio de relatórios
financeiros, não identificação de doadores
originários, inconsistências no pagamento
de despesas com recursos do FEFC e
divergências
entre
a
movimentação
registrada e os extratos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso no envio de relatórios
financeiros, a divergência entre contas
parciais e finais, a não comprovação de
gastos com o FEFC, a divergência entre a
movimentação financeira registrada e os
extratos bancários eletrônicos, e a omissão
de receitas na prestação de contas parcial
justificam a desaprovação das contas; (ii)
determinar
se
há
valores
a
serem
recolhidos ao Tesouro Nacional em razão
das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na comunicação de doação
oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, ensejando a
aplicação de ressalva.
4. A divergência entre contas parciais e
finais, com repasses a outros prestadores
sem identificação da origem, totaliza R$
53.168,11, devendo ser transferido ao
Tesouro Nacional.
5. A não comprovação de gastos com o
FEFC, no valor de R$ 240.510,80, não
enseja a devolução ao erário em razão da
documentação apresentada a destempo.
6. A divergência entre a movimentação
financeira registrada e os extratos bancários
eletrônicos, no valor de R$ 186,71, deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional.

Num. 44910867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=260611171159457000000

Inteiro teor:
11/06/2026
Número: 0600777-43.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600777-43.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Novo - NOVO, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RONALDO DAI NOGAMI (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCAS DA SILVA SANTOS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAFAEL BRANDAO DA COSTA (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44910867
11/06/2026
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44910867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.246

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600777-43.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: RAFAEL BRANDAO DA COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
RESPONSÁVEL: LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG131667
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
RESPONSÁVEL: RONALDO DAI NOGAMI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
FUNDAMENTAÇÃO:
ATRASO
EM
RELATÓRIOS, DIVERGÊNCIAS ENTRE
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS,
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
FEFC, DIVERGÊNCIA EM EXTRATOS,
OMISSÃO DE RECEITAS. CONCLUSÃO:
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
Diretório Estadual do Partido Novo (PR),

Num. 44910867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
relativa à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha eleitoral de 2024, na
qual a Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias (CCEP) opinou pela desaprovação das contas, destacando
falhas como atraso no envio de relatórios
financeiros, não identificação de doadores
originários, inconsistências no pagamento
de despesas com recursos do FEFC e
divergências
entre
a
movimentação
registrada e os extratos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso no envio de relatórios
financeiros, a divergência entre contas
parciais e finais, a não comprovação de
gastos com o FEFC, a divergência entre a
movimentação financeira registrada e os
extratos bancários eletrônicos, e a omissão
de receitas na prestação de contas parcial
justificam a desaprovação das contas; (ii)
determinar
se
há
valores
a
serem
recolhidos ao Tesouro Nacional em razão
das irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na comunicação de doação
oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, ensejando a
aplicação de ressalva.
4. A divergência entre contas parciais e
finais, com repasses a outros prestadores
sem identificação da origem, totaliza R$
53.168,11, devendo ser transferido ao
Tesouro Nacional.
5. A não comprovação de gastos com o
FEFC, no valor de R$ 240.510,80, não
enseja a devolução ao erário em razão da
documentação apresentada a destempo.
6. A divergência entre a movimentação
financeira registrada e os extratos bancários
eletrônicos, no valor de R$ 186,71, deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional.

Num. 44910867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
7. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial, no valor de R$ 25.000,00,
não enseja a devolução ao erário, pois o
recurso foi passível de fiscalização.
8. A soma das irregularidades ultrapassa o
limite de 10%, impedindo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de R$ 53.354,82 ao
Tesouro Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
Atraso
na
comunicação de doação partidária enseja
ressalva. 2. Repasses sem identificação da
origem devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional. 3. Não comprovação de gastos
com FEFC não enseja devolução se
comprovados a destempo. 4. Divergências
em extratos devem ser devolvidas ao
Tesouro Nacional. 5. Omissão de receitas
não enseja devolução se o recurso foi
fiscalizado. 6. Irregularidades acima de 10%
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF, art.
14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20,
29, 32, 47, 60.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE nº 060363093, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023; TRE-
PR, PCE nº 060316232, Rel. Flavia da
Costa Viana, DJE 10/04/2023; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060076614, Rel. Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE,
14/10/2025; ADI 5394, Rel. ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
22-03-2018; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060367245, Rel.

Num. 44910867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
Des. Cláudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 04/12/2025; TRE-PR, PCE nº
060261844, rel. José Rodrigo Sade, DJE
02/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/06/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Novo (NOVO), relativa à
arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2024.
O processo foi instruído com a documentação exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019. Após
a análise preliminar, a unidade técnica emitiu Relatório de Diligências, apontando
inconsistências. O partido apresentou manifestação e retificadora.
Em Parecer Conclusivo (Id 44512457), a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias opinou
pela DESAPROVAÇÃO das contas, destacando as seguintes falhas remanescentes: 1.2- Atraso
no envio de relatórios financeiros: Falta de registro de doações no prazo legal de 72 horas,
totalizando R$ 1.984.492,00, valor que representa 97,54% do total arrecadado (item 1.2); não
identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas e
nas doações efetuadas a outros prestadores (item 6.1.1); inconsistência relacionada ao
pagamento de despesa com recursos do FEFC (item 9.1.3); divergência entre a movimentação
declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos
eletrônicos (item
10.1.7); divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de
contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 11.1); doações recebidas
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época (item 11.2). Outrossim, opinou pela aplicação de ressalvas relativas aos itens 7.2.1 e 7.3.1.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
Quando os autos estavam conclusos, o requerente peticionou apresentando esclarecimentos e
documentos (id. 44808559), motivo pelo qual se abriu nova vista à Procuradoria Regional
Eleitoral, que peticionou pelo encaminhamento ao setor técnico, o que foi indeferido.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer, reiterando o anterior pela
desaprovação das contas, porém, com o afastamento do recolhimento de valores ao erário.
Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento, a agremiação peticionou (id.

Num. 44910867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
44909149) apresentando "Esclarecimentos Integrativos e Consolidados".
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foram identificadas
inconsistências que se passa a analisar individualmente:
1 - Atraso nos Relatórios Financeiros (Art. 47, I, Res. TSE nº 23.607/2019)
A falha central reside na entrega intempestiva de relatórios financeiros que totalizam R$
1.984.492,00, valor este que perfaz 97,54% de toda a receita arrecadada pelo diretório estadual.

Num. 44910867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de campanha relativos às
arrecadações de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do
recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
Esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições 2022 e mantido para 2024, no
sentido de que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.
No sentido:
(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em
atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que
a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]
(...)
3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, embora configurado, não comprometeu a
transparência das contas, uma vez que as informações foram apresentadas na prestação de
contas final e a maior parte dos recursos foi doada pelo próprio partido, constituindo vício
meramente formal, passível de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060076614, rel. Vanessa Jamus Marchi, DJE 14/10/2025]

Num. 44910867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
No caso em apreço, observa-se que o atraso ocorreu em relação a doações oriundas de órgão
partidário, não prevalecendo para fins de configuração de irregularidade na esteira dos
precedentes citados, motivo pelo qual o ponto deve ensejar apenas a aplicação de ressalva.
2. Divergência entre valores doados e repassados para outros prestadores:
No item 6 do parecer conclusivo, a Unidade Técnica apontou que, no parecer de diligências, foi
identificado que o valor total doado pelo doador originário na prestação de contas era
incompatível com o valor transferido para outros prestadores de contas.
O requerente peticionou esclarecendo que "[...] realizou as devidas correções por meio de
prestação de contas retificadora".
Por fim, a Unidade Técnica afastou a inconsistência em relação a uma extensa lista, mas
manteve com relação a diversas pessoas. Por amostragem, reproduz-se parte da tabela
produzida pelo setor técnico em 5 páginas:
O tema relativo ao recebimento e ao repasse de recursos entre partidos políticos e candidaturas
encontra disciplina no art. 29 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece que as
doações realizadas entre partidos e candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral e,
sobretudo, à identificação do doador originário.
Nos termos do § 3º do referido dispositivo, as doações devem ser identificadas pelo CPF do
doador originário das quantias financeiras, com a emissão de recibo eleitoral específico para cada
doação. A norma consagra, portanto, o princípio da rastreabilidade dos recursos eleitorais,
exigindo que a origem do numerário permaneça vinculada ao montante repassado, ainda que
este transite previamente pelo partido político.

Num. 44910867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
Desse modo, quando a agremiação partidária recebe doação de pessoa física regularmente
identificada, eventual posterior transferência desses valores a candidatas ou candidatos não
descaracteriza a origem do recurso. Ao contrário, o partido atua como intermediário formal da
destinação, mas a natureza jurídica da doação permanece vinculada ao doador originário, cujo
CPF deve acompanhar o lançamento contábil tanto na prestação de contas partidária quanto na
do beneficiário final.
Dessa sistemática decorre consequência lógica: deve haver correspondência quantitativa entre o
valor recebido do doador originário e o montante a ele atribuído nos repasses efetuados pelo
partido. Não se admite que valores superiores aos efetivamente recebidos de determinado doador
sejam posteriormente vinculados ao seu CPF nas transferências realizadas, sob pena de ruptura
da cadeia de rastreabilidade e comprometimento da transparência exigida pelo ordenamento.
A exigência normativa visa assegurar a higidez do sistema de financiamento eleitoral, permitindo
o controle dos limites legais de doação e prevenindo a ocultação ou distorção da origem dos
recursos, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.394.
Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO ABSOLUTO
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DEMOCRÁTICO DE
REPRESENTAÇÃO POPULAR. ART. 28, § 12, DA LEI FEDERAL 9.504/1997 (LEI DAS
ELEIÇÕES).
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DAS
DOAÇÕES
DE
PARTIDOS
PARA
CANDIDATOS. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICULARES RESPONSÁVEIS
PELA DOAÇÃO AO PARTIDO. EXIGÊNCIA REPUBLICANA DE TRANSPARÊNCIA.
1. O grande desafio da Democracia representativa é fortalecer os mecanismos de controle em
relação aos diversos grupos de pressão, não autorizando o fortalecimento dos “atores invisíveis
de poder”, que tenham condições econômicas de desequilibrar o resultado das eleições e da
gestão governamental.
2. Os princípios democrático e republicano repelem a manutenção de expedientes ocultos no
que concerne ao funcionamento da máquina estatal em suas mais diversas facetas. É essencial
ao fortalecimento da Democracia que o seu financiamento seja feito em bases essencialmente
republicanas e absolutamente transparentes. Prejudica-se o aprimoramento da Democracia
brasileira quando um dos aspectos do princípio democrático — a democracia representativa —
se desenvolve em bases materiais encobertas por métodos obscuros de doação eleitoral.
3. Sem as informações necessárias, entre elas a identificação dos particulares que contribuíram
originariamente para legendas e para candidatos, com a explicitação também destes, o processo
de prestação de contas perde em efetividade, obstruindo o cumprimento, pela Justiça Eleitoral,
da relevantíssima competência estabelecida no art. 17, III, da CF.
3. Ação Direta julgada procedente.
[ADI 5394, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
Portanto, a correta aplicação do art. 29 da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe que a soma dos
valores repassados a candidaturas sob a identificação de determinado doador originário
corresponda, no máximo, ao montante efetivamente recebido daquele contribuinte, preservando-
se a coerência contábil, a transparência e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.
Ocorre que, no caso em apreço, foram identificadas diversas situações nas quais essa

Num. 44910867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
correspondência foi quebrada. Exemplificativamente, o valor declarado na prestação de contas
como recebido do doador Faissal Assad Raad foi de R$ 40.000,00; todavia, o valor transferido a
outros prestadores e atribuídos ao mesmo doador totalizou R$ 64.000,00, havendo uma
discrepância de R$ 24.000,00, que deve ser tratada como recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32, § 1º, II, da norma de regência.
Em outros casos, consta apenas o valor repassado para outros prestadores, sem a declaração e
demonstração do valor recebido do doador, como no caso de Cristiano dos Reis Fernandes.
Somando todos os valores que foram repassados a outros prestadores, o montante é de R$
168.107,38, dos quais devem ser subtraídos aqueles valores cuja origem foi adequadamente
identificada na prestação de contas - R$ 114.939,27. Assim, chega-se ao total de R$ 53.168,11,
repassados a outros prestadores e cuja origem não foi identificada, os quais devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Esse montante, embora não possa ser considerado diminuto em termos absolutos, representa
apenas 2,6% do total de receitas arrecadadas, não sendo suficiente para, isoladamente, conduzir
à desaprovação, mas deve ser apreciado ao final, em conjunto com as demais irregularidades.
3 - Não comprovação de gastos com o FEFC:
De acordo com o item 9.1.3 do parecer conclusivo, o prestador de contas não apresentou
quaisquer documentos fiscais no sentido de comprovar as despesas com serviços contábeis,
relacionadas na seguinte tabela:
Em manifestação apresentada após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, quando os
autos já se encontravam conclusos para decisão, o prestador buscou esclarecer que "tais valores
tratam-se de contratação para atendimento aos candidatos a vereadores" e "a ESSENT JUS
possui contrato onde consta claramente que os contratos são a Essen Jus e as
"Constabilidade(s) Associada(s)".
Acerca da assunção de despesas pelo partido, utilizadas em benefício de candidaturas, o art. 20
da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que:

Num. 44910867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de
uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos candidatos
beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas
as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade.
Embora o dispositivo legal dispense o registro como transferência de recursos estimáveis para o
caso de serviço de contabilidade, é certo que deve ser registrado integralmente como
despesa financeira na conta do partido responsável pela contratação e não há dispensa da
respectiva comprovação por meio de documento fiscal idôneo, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma, mormente em se tratando de recursos públicos.
No caso concreto, a unidade técnica solicitou a apresentação dos documentos fiscais necessários
à comprovação das despesas com serviços contábeis. Em uma primeira petição, o requerente
buscou esclarecer que a despesa foi declarada por meio do contrato firmado com a Essent Jus e
não pelas notas fiscais individuais de cada contador associado. Afirmou que os pagamentos
foram feitos integralmente à Essen Jus, mas que as notas fiscais são emitidas por ela e pelas
contabilidades associadas. Na mesma petição, apresentou uma planilha que buscava associar o
escritório de contabilidade ao número da nota fiscal, contudo quedou-se inerte em apresentar os
documentos fiscais.
Somente na mencionada manifestação, apresentada a destempo, o prestador juntou documento
com 57 páginas iniciado por termo de adesão ao contrato de prestação de serviços de
contabilidade firmado com a Essent Jus Contabilidade e Consultoria Ltda., relação de
beneficiários do Partido Novo, constando diversos nomes e CNPJ de candidaturas ao cargo de
vereador em diversos Municípios do Paraná, um documento denominado relação de notas fiscais
constando a razão social do escritório de contabilidade, o número da nota fiscal e o respectivo
valor, e, das fls. 13 a 57, cópias de notas fiscais.
Considerando que os documentos fiscais foram apresentados após o encerramento dos trabalhos
de instrução da prestação de contas, não têm o condão de prevalecer para a finalidade de
suplantar a irregularidade apurada pela unidade técnica, que perfaz o montante de R$ 240.510,80
e representa 11,9% do total de despesas registradas pela agremiação, devendo seu impacto ser
avaliado em conjunto com as demais irregularidades apuradas.
No entanto, como tem prevalecido nesta Corte, os documentos podem ser utilizados para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ainda que apresentados a
destempo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa por parte do Estado.
Assim, considerando os documentos apresentados na última manifestação do interessado, deixa-
se de determinar a devolução daquele montante ao erário.
4 - Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
constante dos extratos bancários eletrônicos:

Num. 44910867 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
No que concerne à irregularidade capitulada no item 10.1.7, a Unidade Técnica apontou a
existência de 67 lançamentos de despesas que, embora declarados no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), supostamente não possuiriam lastro nos extratos bancários da
campanha, totalizando inconsistências de R$ 351.181,65. Tal apontamento foi um dos pilares
para a recomendação de desaprovação das contas, sob o argumento de que a ausência de
comprovação do fluxo financeiro impediria a fiscalização da origem e destino dos recursos.
Todavia, após o batimento detalhado entre a listagem de irregularidades e os arquivos de extratos
bancários fornecidos, verifica-se que a falha apontada é, em sua quase totalidade, insubsistente.
Dos 67 itens listados como "não localizados" pela auditoria, 64 transações foram devidamente
identificadas nos extratos bancários, com exata coincidência de valores e, fundamentalmente, de
CNPJs de destino. A aparente omissão decorreu, possivelmente, de uma leitura excessivamente
formalista da Unidade Técnica, que pode ter desconsiderado lançamentos cujos nomes das
contrapartes no banco continham prefixos eleitorais (ex: "ELEIÇÃO 2024...") ou pequenas
variações de datas em relação ao registro contábil.
Por amostragem, destacam-se casos de valores vultosos que comprovam a higidez da
movimentação. A doação financeira de R$ 50.000,00 destinada ao candidato Magno Zanellato
(CNPJ 56501421000150), declarada no SPCE em 10/09/2024, consta integralmente no extrato
bancário na mesma data e para o mesmo CNPJ. Da mesma forma, os repasses de R$ 25.000,00
para as campanhas de Junior Motter (CNPJ 56686104000156) e de R$ 25.000,00 para Francisco
Adoaldo de Sousa e Sa (CNPJ 56572925000161), ambos registrados no sistema em 22/08/2024
e 03/09/2024, respectivamente, foram plenamente localizados nos arquivos bancários.
Outro exemplo clarificador é o caso de Sinedir da Rosa Cardozo, para quem foi declarado
repasse de R$ 10.000,00, débito que consta no extrato eletrônico, ratificando que o recurso
efetivamente saiu das contas de campanha do partido e atingiu o beneficiário declarado. Até
mesmo doações de menor monta, como as destinadas a Vitor Jose dos Santos Dutra (R$
2.500,00) e Josue Tadashi Endo Junior (R$ 2.000,00), encontram-se espelhadas nos extratos, o
que afasta a tese de omissão de movimentação.
Remanescem apenas três itens com divergências residuais ou não localizados: dois pagamentos
à CRTCOM (R$ 122,75 e R$ 60,00) e uma diferença de centavos (R$ 3,96) no lançamento de
Jose Carlos Pacifico. Tais valores, somados, representam menos de 0,01% do total de despesas
contratadas pela campanha, que ultrapassam R$ 2,6 milhões.
Portanto, demonstrada a fidedignidade de mais de 99,9% do montante questionado no item
10.1.7, as falhas remanescentes perdem o condão de comprometer a regularidade das contas. O
somatório dos valores cuja regularidade não foi demonstrada é de R$ 186,71. Considerando que
se tratam de valores declarados e cujo trânsito pelas contas de campanha não foi comprovado,
deve ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional.
5 - Divergências não justificadas entre a prestação de contas final e a prestação de contas
parcial e omissão de receitas na prestação de contas parcial
Quanto ao item 11.1, apontou-se que os dados de doações informados na prestação de contas
parcial não coincidem com os registros apresentados na versão final. Em específico a receita de
21/08/2024, declarada na parcial como R$ 78.904,00, foi alterada para R$ 68.904,00 na final, e a

Num. 44910867 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
de 22/08/2024, declarada inicialmente como R$ 159.700,00 na parcial, foi alterada para R$
134.700,00 na final.
O requerente buscou esclarecer que alguns comprovantes demoraram para chegar ao controle
central, causando a divergência inicial, mas que tudo foi corrigido na prestação final.
Já no item 11.2, a unidade técnica narrou que houve o recebimento de doações em datas
anteriores ao prazo de entrega da prestação de contas parcial, mas que não foram informadas a
tempo. O total omitido foi de R$ 203.604,00.
Quanto ao ponto, o art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigação de prestação
de contas parcial:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem, durante as campanhas
eleitorais, apresentar à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas referido
no art. 54, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º): (Redação dada pela Resolução nº 23.752/2026)
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Ademais, o § 7º do mesmo dispositivo dispõe que "a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação".
No caso concreto, a análise dos itens 11.1 e 11.2 revela uma falha no dever de transparência que
transcende a mera irregularidade formal. A prestação de contas parcial, instituída pela Lei nº
9.504/1997 e regulamentada pelo art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é um rito
burocrático desprovido de finalidade; ao contrário, constitui o cerne do controle concomitante
exercido pela Justiça Eleitoral e pela sociedade civil sobre o poder econômico no curso do
certame.
Quanto ao item 11.1, as divergências de valores entre a parcial e a final nas receitas de
21/08/2024 e 22/08/2024 evidenciam um descompasso contábil que o requerente tentou justificar
pela "demora na chegada de comprovantes ao controle central". No entanto, a organização
administrativa interna é ônus exclusivo do prestador, não podendo servir de salvo-conduto para o
descumprimento de prazos peremptórios. A alteração de valores de receitas já declaradas gera
incerteza sobre a fidedignidade dos dados lançados em tempo real, mitigando a eficácia da
fiscalização social.

Num. 44910867 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
A diferença injustificada a menor totaliza R$ 25.000,00, valor que representa 1,23% do total de
receitas.
Mais grave, contudo, é a omissão identificada no item 11.2. O requerente deixou de informar,
oportunamente, o recebimento de doações que totalizam R$ 203.604,00, montante este que
representa exatos 10,01% do total das receitas arrecadadas na campanha. Tal omissão não se
refere a recursos de pequena monta ou a lapsos residuais; trata-se de um décimo de todo o
financiamento da campanha que permaneceu à sombra do controle fiscal e concomitante durante
o período crítico da disputa eleitoral, caracterizando irregularidade grave.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO ESTADUAL.
UNIÃO BRASIL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. NÃO IDENTIFICAÇÃO
DE DOADORES ORIGINÁRIOS. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS. DESCUMPRIMENTO
DAS COTAS DE GÊNERO E RAÇA DO FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE PARA COTAS
FORA DO PRAZO. IRREGULARIDADE EM GASTO COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (FEFC).
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DÍVIDA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E INVESTIMENTO FUTURO EM
COTAS.I. CASO EM EXAME
[...]
11. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade que afeta
a transparência e o controle concomitante pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, constituindo
falha grave.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060367245, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2025]
Ocorre que, embora a omissão prejudique a transparência, essa Corte fixou precedente no
sentido de que as doações recebidas do partido político são esperadas e, por isso, o atraso na
sua declaração não importaria em efetiva quebra ao princípio da transparência.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO.
INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS
ELEITORAIS
COM
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
TERMO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO
E
SEM
COMPROVANTE
DE
PROPRIEDADE
DO
BEM.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO
RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE
Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. (...) 2. O atraso no
envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. Contudo, se a doação informada
em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, não afeta a transparência e a regularidade

Num. 44910867 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
das contas, constituindo, desse modo, apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060261844, rel. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023]
No caso em apreço, a partir das informações constantes do parecer conclusivo denota-se que os
recursos são integralmente do partido, vertidos à campanha eleitoral, de modo que deve ser
aplicada a mencionada exceção para o fim de impor ressalva, sendo, por si só, insuficiente para a
desaprovação das contas.
6 - Omissões de Despesas (itens 7.2.1 e 7.3.1):
Por fim, a unidade técnica propôs ressalva com relação às inconsistências relatadas nos itens
7.2.1 e 7.3.1, que versam sobre o confronto entre as despesas declaradas no sistema e as notas
fiscais eletrônicas captadas pela auditoria.
No item 7.2.1, referente ao fornecedor CRTCOM Impressão Digital, apontou-se inicialmente uma
divergência expressiva entre o montante registrado pelo partido e o total de notas fiscais emitidas
contra o seu CNPJ. O requerente procedeu à regularização de R$ 36.504,48 por meio de
prestação de contas retificadora, restando pendente apenas a Nota Fiscal nº 944, no valor de R$
3.670,90.
O prestador sustentou que esse gasto remanescente constitui despesa ordinária administrativa da
direção partidária, a ser informada na prestação de contas anual (SPCA), motivo pelo qual a
unidade técnica considerou a verificação prejudicada em razão da fluência do prazo para a
entrega do referido balanço anual.
Sob a mesma ótica, o item 7.3.1 descreve a omissão de gastos que totalizam R$ 70.129,27,
envolvendo diversos fornecedores, a exemplo de Voe Mundo Viagens, Irmãos Madalosso e
Facebook. De forma análoga ao item anterior, o partido argumentou que tais valores referem-se à
manutenção ordinária do órgão partidário, sem natureza eleitoral, devendo ser objeto de
escrutínio na esfera da prestação de contas anual.
Ante à impossibilidade de conferência imediata desses lançamentos no sistema SPCA, cujo prazo
de envio ainda não havia expirado à época do exame, a unidade técnica manteve o apontamento
sob ressalva, uma vez que a fidedignidade da destinação desses recursos só poderia ser
confirmada após o encerramento do ciclo anual de contas partidárias.
Em análise analítica do documento de Detalhamento de Despesas Ordinárias de 2024, obtido do
sistema SPCA, verifica-se que as despesas questionadas encontram-se devidamente registradas
na contabilidade administrativa do partido, o que afasta peremptoriamente a tese de omissão de
gastos ou existência de recursos não contabilizados ("caixa dois").
Por amostragem, identificou-se o registro da despesa com a empresa Irmãos Madalosso, no valor
exato de R$ 21.261,70 em 25/09/2024, bem como as quatro notas fiscais da Voe Mundo Viagens
citadas no parecer (R$ 7.687,62; R$ 6.021,18; R$ 3.825,52; e R$ 912,05). Nota-se, ainda, que
fornecedores como Mais Vagas Estacionamentos apresentam pagamentos mensais recorrentes
de R$ 350,00, característica típica de contratos de manutenção administrativa pré-existentes.

Num. 44910867 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
Portanto, resta comprovado que o requerente não se omitiu do dever de prestar contas, mas sim
procedeu à correta segregação contábil das despesas, uma vez que as ordinárias, que visam a
manutenção do funcionamento da sede e dos serviços burocráticos do partido, não se confundem
com gastos eleitorais, nos termos da legislação vigente.
Uma vez que os valores estão formalmente declarados no sistema de contas anuais, a falha
apontada pela Unidade Técnica transmuta-se em mera dúvida de classificação, devidamente
sanada pela prova documental da regularidade dos lançamentos no exercício de 2024.
Assim, tais itens devem ser considerados saneados, não subsistindo qualquer óbice à sua
regularidade.
7 - Da aplicação dos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade:
A aplicação desses institutos exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, quais
sejam: (i) falhas que não comprometam a lisura do balanço; (ii) percentual irrelevante; e (iii) valor
nominal absoluto inferior a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10).
No caso concreto, as inconsistência remanescentes que configuram irregularidades foram
analisadas nos itens 2, 3, 4 e 5. No item 2 , a ausência de identificação de doadores originários
configurou irregularidade que totaliza R$ 53.168,11, o que perfaz 2,6% do total das receitas
arrecadadas (R$ 2,034,492.35). Tais valores, por não possuírem rastreabilidade comprovada,
caracterizam Recursos de Origem Não Identificada (RONI), devendo ser determinada a
devolução ao Tesouro Nacional.
Quanto ao item 3, a ausência de documentação comprobatória dos gastos com serviços de
contabilidade totalizou R$ 240.510,80, representando 11,9% do total de despesas pagas (R$
2.007.465,35). Deixou-se de determinar a devolução ao erário em razão da documentação
apresentada a destempo.
Com relação ao item 4, remanesce falha ínfima que compreende R$ 186,71 e representa 0,01%
do total, devendo ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional.
Quanto ao item 5, a falha envolve o valor de R$ 25.000,00, relativo a diferenças injustificadas nas
informações de receitas prestadas na parcial e posteriormente alterada na final. Esse montante
atinge 1,23% do total de receitas; porém como o recurso efetivamente recebido foi passível de ser
fiscalizado, não há necessidade de imposição de devolução ao erário.
Dessa forma, o quadro quantitativo revela que há irregularidade que, por si só, ultrapassa o limite
de 10% e impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas do Partido Novo - Diretório
Estadual do Paraná, relativas às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44910867 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 11/06/2026 17:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061117115945700000043846247
Número do documento: 26061117115945700000043846247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2026 19:01:02
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 53.168,11 e R$ 186,71 ao Tesouro
Nacional, totalizando R$ 53.354,82, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
resolução TSE nº 23.607/2019 c/c artigo 39 da Resolução TSE nº 23.709/2022.

TATIANE DE CASSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600777-43.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Representante do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RESPONSÁVEL: RAFAEL BRANDAO DA COSTA - Representantes do RESPONSÁVEL: LUCAS
BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG131667A SANTOS - RESPONSAVEIS: LUCAS DA SILVA, RONALDO DAI NOGAMI -
Representante dos RESPONSAVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2026